Tribunal: TJDFT
Processo: 0726691-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726691-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SOFIA PIMENTEL DE SALES RECORRIDO: TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR. SENTENÇA CITRA PETITA. CAUSA MADURA. REPARAÇÃO IN NATURA. POSSIBILIDADE. 1. Inadmissível o recurso interposto pela parte ré, eis que intempestivo. 2. A Constituição Federal consagra tanto o direito à liberdade de expressão quanto o direito à inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas. Logo, esses direitos, ainda que aparentemente conflitantes, devem ser ponderados e harmonizados pelo magistrado para que a aplicação de um não implique na invalidação de outro, garantindo-se, assim, sua coexistência. 3. Para a valoração dos danos morais, devem ser observados em relação ao autor do ato danoso, sua capacidade econômica, bem como o grau de sua culpabilidade, além da potencialidade danosa do ato e a condição socioeconômica do ofendido. 4. Caso em que a requerida reside na Suécia e afirma possuir condição social privilegiada e, por meio de suas redes sociais, passou a perseguir o autor, insuflando outras pessoas contra ele, imputando-lhe fatos de certa gravidade. 5. Verificado que as ofensas teriam sido feitas de forma deliberada e com o intuito de atingir a honra e perseguir a parte adversa, o valor referente aos danos morais deve ser fixado observando-se, inclusive, o caráter pedagógico, visando coibir que situações semelhantes ocorram no futuro. 6. Os fatos narrados não devem ser analisados de forma dissociada, fixando-se um valor para cada postagem, posto que, no caso em comento, verificou-se que o dano moral decorreu em parte da perseguição realizada pela requerida em desfavor do autor, o qual foi mencionado em postagens sucessivas desabonadoras de sua conduta. 7. Sendo a sentença seria citra petita, eis que parte dos pedidos do autor não foi analisada e, havendo a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3o, inciso III, do CPC, deve ser julgado o mérito da pretensão não apreciada pelo juízo de origem. 8. Consoante o enunciado no 589 da VII Jornada de Direito Civil, no caso de dano extrapatrimonial, é admitida a reparação in natura, possibilitada por meio de retratação pública ou outro meio. 9. Se o dano moral foi perpetrado pelas redes sociais da requerida, tendo como destinatários seus seguidores, para a reparação integral dos danos, deve ser o mesmo público atingido, fazendo-se, pois, necessária a determinação de publicação da sentença em suas redes sociais. 10. Na hipótese de ter a autora excluído suas redes sociais, é possível determinar a reativação destas para o cumprimento da obrigação de reparação do dano, visto que a efetiva reparação deve perpassar pelos mesmos meios nos quais a ofensa foi efetivada. 11. Apelação da ré não conhecida. Apelação do autor conhecida e provida. A recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, defendendo a legitimidade da crítica jornalística como exercício regular de um direito assegurado à imprensa. Aponta a inexistência de ato ilícito apto a ser indenizado. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da insurgente por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 2056710/SP, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/9/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 186, 187, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes pleiteados pela insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005